Tribunal: TJDFT
Processo: 0000973-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000973-24.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CLAUDIONOR JOSE TAVARES JUNIOR, EDSON DE SOUZA CAMPOS, MARLON ALVES DE FRANCA, NAILDA DOS SANTOS SOUZA, NATALIA PEREIRA DOS SANTOS, KLECIO ALVES DA SILVA, IRONILDES DA SILVA DIAS, TIAGO PEREIRA SALDANHA, GLAUBER BARBOSA TEIXEIRA, JUARI LIMA DOS SANTOS, CEFAS DE ALCANTARA, JULIANO FRANCISCO OLIVEIRA, BRUNO BORGES ROCHA, ELTON MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por EDSON DE SOUZA CAMPOS e OUTROS, ELTON MARTINS FERREIRA e NAILDA DOS SANTOS SOUZA e OUTROS contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes sustentam que o precedente invocado na decisão recorrida não se amolda à discussão dos autos, devendo ser afastado, portanto o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Os demais agravantes alegam a inaplicabilidade do óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando a desnecessidade de apreciação do conjunto fático-probatório e que a matéria em debate não está pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033